Tribunal: TJMT
Processo: 1017425-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017425-40.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO E DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que na fase de conhecimento, ao proferir o despacho saneador, determinou a exclusão/desentranhamento da contestação e dos documentos que a acompanharam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente de n. 1024264-89.2022.8.11.0000, ajuizada por
MULTIFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA,
determinou a exclusão/desentranhamento da contestação e dos documentos que a acompanharam
.

Para tanto, a agravante aduz que a decisão agravada reconheceu uma preclusão inexistente, com o que vilipendiou o devido processo legal.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que na fase de conhecimento, ao proferir o despacho saneador, determinou a exclusão/desentranhamento da contestação e dos documentos que a acompanharam
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO DE REVELIA. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ELENCOU NO ART. 1.015 AS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. ASSIM, DESCABE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO, EM FACE DE APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA, ANTE A VIOLAÇÃO DE REQUISITO INTRÍNSECO DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUAL SEJA, O CABIMENTO RECURSAL, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUE DEVE SER APRESENTADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 3. DESSA FORMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEVE SER CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 51192673620218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-07-2021)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023